Tribunal: CARF
Processo: 12749.000150/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12749.000150/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.682 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
COMERCIAL DE ALIMENTOS KDT IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/10/2007, 25/01/2008, 11/02/2008
NORMAS
PROCESSUAIS.
IDENTIDADE
DE
OBJETOS.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Aplicação da Súmula CARF no 1

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão de ter sido constatada renúncia à instância administrativa
(aplicação da Súmula CARF no 1).
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12749.000150/2008-14
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.682 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12749.000150/2008-14

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
A empresa em epígrafe importou e submeteu a despacho alhos frescos, sujeita
pela Resolução Camex n° 41, de 21.12.2001, prorrogado pela Resolução Camex
n° 52, publicada no DOU em 14.11.2007, quando originários da China, além da
aplicação da alíquota normal da TEC para o Imposto de Importação, também ao
pagamento do direito antidumping específico de U$ 0,48/kg (quarenta e oito
centavos de dólar estadunidenses por quilograma) e/ou U$ 0,52/kg (cinqüenta e
dois centavos de dólar estadunidenses por quilograma), conforme a época do
registro da importação.
Em 20.01.2004, a 4a Vara Federal da Subseção Judiciária da Baixada
Fluminense/RJ, no processo no 2004-51.00.000068-2 (Ação Ordinária),
determinou o cumprimento da decisão judicial que concedeu a antecipação dos
efeitos da tutela que assegurou à autora o direito de desembaraçar as
mercadorias sem o pagamento do direito "antidumping previsto nas
mencionadas Resoluções (fls. 319 a 326).
Eis a conclusão da referida decisão; "ISSO POSTO, com fundamento no art.
27} seus Inatos e do Código de Processo Civil, concedo a antecipação de
tutela, para o fim especial de assegurar d parle autora o direito de
desembaraçar as mercadorias importadas da República popular da China -
alhos frescos/refrigerados mencionadas na petição inicial, independentemente
do pagamento dos direitos "antidumping”, sem prejuízo da regular
constituição do crédito tributário, ficando a sua cobrança suspensa até
sentença final a ser prolatada neste processo "
O contribuinte processou o despacho aduaneiro das mercadorias, registrando,
respectivamente, em 03.10.2007, 25.01.2008, 11.02.2008, as Declarações de
Importação n° 07/1348322-3, 08/0131752-0, 08/0204021-1, 08/0204037-8 e
08/0204111-0, apenas com o pagamento do Imposto de Importação à alíquota
de 35% (fls. 08 a 249).
Em conseqüência, lavrou-se o Auto de Infração n° 0034/2008 (fls. 01 a 07), a
fim de prevenir a decadência e salvaguardar os interesses da Fazenda Nacional,
na eventualidade de decisão judicial definitiva desfavorável ao contribuinte,
constituindo o crédito de R$ 488.003,10 (Termo de Encerramento de fl. 250), a
título de direito antidumping e demais acréscimos legais (juros de mora e multa
proporcional).
Intimado do feito em 04.04.2008, (fl. 05), o contribuinte por protocolou
tempestivamente, em 24.04.2008, impugnação (fls. 251 a 278), inicialmente
para dar conhecimento da sentença de fls. 330 a 338, prolatada, em 28.06.2004,
nos autos da Ação Ordinária por ela impetrada contra as determinações contidas
na Resolução Camex n° 41/2001 que instituiu direitos antidumping nas
importações de alho originários da República Popular da China.
Dispõe a sentença (fls. 337/338):"1. Do quanto ficou exposto, na forma da
fundamentação supra, RATIFICO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA DEFERIDA, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar
a inexistência de relação jurídica que obrigue a parte autora ao cumprimento
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.682 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12749.000150/2008-14

da exigência contida na RESOLUÇÃO CAMEX no 41/2001. no que diz respeito
ao direito antidumping exigido sobre as importações de alhos refrigerados de
origem da República popular da China, uma vez que descumpridos os preceitos
constitucionais de ampla defesa, contraditório e de legalidade "
Na seqüência, a impugnante expõe longamente acerca da inexigibilidade da
cobrança do direito antidumping, cuja matéria foi apresentada ao Poder
Judiciário.
No entanto, em preliminar, requer o sobrestamento do feito até o trânsito em
julgado da ação ordinária n° 2004.51.00.000068-2 e, caso a decisão judicial
definitiva seja-lhe desfavorável, a apreciação da impugnação.
É o Relatório.
A DRJ Florianópolis, em sessão realizada em 21/08/2009, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação em acórdão ementado da seguinte
maneira:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 03/10/2007, 25/01/2008, 11/02/2008
NORMAS PROCESSUAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO
JUDICIAL CONCOMITÂNCIA.
Concedida, judicialmente, a Antecipação dos efeitos da Tutela, não se toma
conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial
proposta com o mesmo objeto, pois a busca pela tutela do Poder Judiciário
impõe a renúncia a instauração do litígio administrativo, impede a apreciação da
matéria objeto de ação judicial, resultando na constituição definitiva do credito
tributário, sendo vedado, por conseguinte, o sobrestamento do feito, em
obediência ao princípio da oficialidade.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ, apresentou em
29/12/2009 o recurso voluntário de fls. 412 e ss., contendo os seguintes elementos de defesa:
 A necessidade de sobrestamento do presente até o trânsito em julgado da
Ação Ordinária no 2004-51.00.000068-2.
 Não há impedimento legal estrito para que a via administrativa seja
utilizada para a discussão de matéria já objeto de ação judicial, uma vez
que esta restrição advém do ADN COSIT no 3/1996, norma meramente
administrativa.
 A inaplicabilidade da Resolução Camex 41/2001 e a ilegalidade da
cobrança dos direitos antidumping, que ofende o art. 150, I, da CF/88 e o
art. 97 do CTN.
 Para que se aplique sobre o alho importado da Republica Popular China
um direito antidumping, necessário seria a abertura de novo processo de
investigação do "preço normal" no mercado chinês e posterior
comunicação à OMC dos critérios e métodos a serem aplicados, tal como
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.682 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12749.000150/2008-14

determina o artigo 5° do Decreto n° 1.602/95 e das demais regras
estabelecidas pelo Relatório do Grupo de Trabalho e do Protocolo de
Acesso da China à OMC.
Ao fim, requer reforma da decisão recorrida e cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, mas carece de requisito intrínseco de
admissibilidade, razão pela qual não é conhecido.
Explico.
A própria Recorrente não contesta a conclusão concebida pelo colegiado de DRJ
de que o lançamento em questão já é objeto da Ação Ordinária no 2004-51.00.000068-2, pelo
contrário, tal fato é reafirmado nos itens 11 e 12 da peça recursal, veja-se:
11. Inicialmente, conforme demonstrado no relatório Auto de Infração
indevidamente Livrado, os “supostos” débitos apurados dizem respeito à
suspensão da cobrança do direito "antidumping" sobre as importações de
alho/fresco refrigerado originários da República Popular da China, tendo em
vista antecipação de tutela deferida e sentença prolatada nos autos da Ação
Ordinária n° 2004.51.10.000068-2, em curso na Justiça Federal.
12. Vale citar que referida antecipação de tutela autorizou a Recorrente o direito
de desembaraçar es mercadorias importadas da República Popular da China -
alhos frescos/refrigerados - independentemente do pagamento dos direitos
antidumping, sem prejuízo da regular constituição do crédito tributário e a sua
cobrança, até sentença final a ser prolatada.
Sua insurgência direciona-se, tão somente, à impossibilidade de apreciação de
recurso administrativo no caso em que for constatada a concomitância de objetos entre esta e a
instância judicial, pois reputa como ilegal essa restrição, já que amparada em mero ato
administrativo - ADN COSIT no 3/1996.
Ocorre, contudo, que seus argumentos conflitam com o entendimento desde há
muito estabilizado no enunciado de no 1 desta Casa, verbis:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.682 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12749.000150/2008-14

matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Isto posto, não conheço do recurso voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 448
DF CARF MF
Original